Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.082/22. FAIXA DE ESPORTE, LAZER E TRÂNSITO DE CICLISTAS NA PONTE JK AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVADO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. OFENSA À LODF.
I - A Lei Distrital 7.082/22, oriunda de projeto de lei de autoria parlamentar, que versa sobre a criação de uma faixa de esporte, lazer e trânsito de ciclistas na Ponte JK aos finais de semana e feriados, ofende os arts. 71, § 1o, inc. IV, e 100, incs. VI e X, todos da LODF, pois usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo referente à organização e ao funcionamento da administração do Distrito Federal, o que caracteriza a inconstitucionalidade formal da norma impugnada, por vício de iniciativa.
II - Julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 7.082/22, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.